Tribunal: TJSP
Processo: 2163397-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Demonstração convincente da ocorrência de sucessão fraudulenta de empresas pertencentes a familiares - Presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil - Necessidade de reconhecimento do dever da sucessora em responder pelo débito da sucedida diante da confusão patrimonial criada - Decisão mantida - Recurso desprovido.

IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Demonstração convincente da ocorrência de sucessão fraudulenta de empresas pertencentes a familiares - Presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil - Necessidade de reconhecimento do dever da sucessora em responder pelo débito da sucedida diante da confusão patrimonial criada - Decisão mantida - Recurso desprovido.

IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - Agravante que se insurge contra decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita aos agravados, todavia não comprovou suficientemente a alteração do estado financeiro dos recorridos - Recorrente que não se desincumbiu do ônus da prova - Decisão mantida - recurso desprovido.